Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICA. FALHA EM RESULTADO DE EXAME DE IMAGEM. PACIENTE GESTANTE. ECOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA. RESULTADO SEM ALTERAÇÕES ECOGRÁFICAS, FACE FETAL DE ASPECTO NORMAL E LÁBIOS BEM DEFINIDOS. PARTO. RECÉM-NASCIDO COM MÁ FORMAÇÃO DOS LÁBIOS E NARIZ. DIAGNÓSTICO. FISSURA LABIAL UNILATERAL E FENDA LÁBIO-PALATINA UNILATERAL. CIRURGIA CORRETIVA REALIZADA AOS 3 (TRÊS) MESES DE VIDA DO INFANTE. LAUDO PERICIAL. ERRO DE DIAGNÓTISCO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ANOMALIA E A AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO. AUSÊNCIA. MÁ-FORMAÇÃO INEVITAVÉL. ERRO DE RESULTADO. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO COMO INERENTE À MARGEM DE ERRO TECNICAMENTE ADMISSÍVEL (20%). TRATAMENTO. INVIABILIDADE DE CIRURGIA INTRAUTERINA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O NASCIMENTO. INFANTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E RESULTADO LESIVO. GENITORES. FALHA ADSTRITA À FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. MARGEM DE ERRO DO EXAME NÃO INFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CERTEZA DOS GENITORES. FRUSTRAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE PREPARAÇÃO PARA O NASCIMENTO DO FILHO COM A MÁ-FORMAÇÃO APRESENTADA. IMPACTOS PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. MONTANTE COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NA MENSURAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÕES DOS AUTORES E DO RÉU CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Apurado e testificado pela prova pericial e pelos demais elementos de prova colacionados ao caderno processual que inexiste lastro técnico para que haja imprecação de erro, ou seja, falha no diagnóstico advindo de exame de ultrassonografia morfológica, pois previsível, segundo os estudos técnicos especializados, margem de erro, ponderado o tempo de gestação e outros fatores, inclusive a posição do feto no momento do exame, de até 20% (vinte por cento) sem que subsista situação de imperícia ou negligência do profissional radiologista, e que, ademais, a má-formação não apurada no momento do exame não era passível de reversão ou mediante cirurgia intrauterina, inexiste nexo causal passível de enlaçar o resultado apresentado, ainda que sob a ótica de falha de informação adequada, a qualquer ofensa aos atributos da personalidade do neonato (CDC, art. 14; CC, art. 186).
2. Apreendido que, a despeito do diagnóstico negativo apresentado no laudo médico, atestando a inexistência de malformação congênita que atingira o feto, e da ausência de informação de falibilidade do exame de ultrassonografia morfológica realizado, a inexistência de nexo de causalidade entre a anomalia apresentada e a ausência de diagnóstico durante a gestação, porquanto a malformação não poderia ser evitada e receberia o mesmo tratamento, independentemente de quando fosse identificada, não subsiste lastro para o reconhecimento da existência dos pressupostos indispensáveis à germinação da obrigação indenizatória em favor do infante.
3. Conquanto inviável a imputação de erro ou falha no exame de ultrassonografia morfológica por ter indicado que o feto não apresentava nenhuma má-formação congênita, e, no nascimento, fora detectado que apresentava má-formação do lábio e do nariz, com diagnóstico de fissura labial unilateral e fenda lábio-palatina unilateral, não tendo sido os genitores adequadamente informados sobre a falibilidade do resultado, ponderado, inclusive, o tempo de gestação no momento em que fora realizado, encerra a ausência de informação adequada falha imputável aos profissionais que a atenderam, determinando a responsabilização do laboratório no qual ultimado o exame, porquanto orientada a relação havida entre prestador de serviço e os consumidores pelo princípio da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4o, III, 6o, III. 14 e 31)
4. Implicando a negligência em que incidira o profissional ao não informar os genitores sobre a falibilidade do exame de ultrassonografia morfológica ao qual se submetera a paciente em gestação, gerando nos genitores a legítima expectativa de certeza na conclusão do laudo, que atestava que o feto não apresentava nenhuma má-formação congênita, ensejando que fossem surpreendidos no momento do nascimento do filho, quando detectado que apresentava má-formação do lábio e do nariz, com diagnóstico de fissura labial unilateral e fenda lábio-palatina unilateral, a falha e os efeitos que irradiara são de gravidade suficiente a macular os atributos de suas personalidades, impregnando-lhes dano moral, ensejando que sejam compensados pecuniariamente, porquanto, não obstante o resultado obtido não tenha obstado o encaminhamento de tratamento ainda na fase de gestação nem concorrido para o agravamento da situação do neonato, obstara que os genitores se preparassem, financeira e psicologicamente, para lidarem com a má-formação apresentada pelo filho.
5. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
6. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
7. Apelações dos autores e do réu conhecidas e desprovidas. Unânime.